Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733364-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENI PANTOJA MONTE, B. M. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARILENI PANTOJA MONTE AGRAVADO: DANIEL AVIANI RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENI PANTOJA MONTE e B. M. C. contra decisão que, em inventário dos bens deixados por LEANDRA AVIANI RIBEIRO DE OLIVEIRA e LUIZ VICTOR CARDOSO DE OLIVEIRA, reconheceu que Leandra detinha direito à metade dos 90% das cotas sociais que seu cônjuge possuía da empresa PQS Comércio e Representação de Equipamentos Eletromecânicos Ltda., além de metade do Lote no 18, matrícula no 36281, no Lago Norte, e à construção nele realizada. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília inventário dos bens deixados por Leandra, falecida em 11/02/1998, que na data do falecimento era casada com Luiz Victor, figurando como herdeiros seus dois filhos: DANIEL AVIANI RIBEIRO DE OLIVEIRA e ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA (agravados); 2) paralelamente, tramita no mesmo Juízo inventário dos bens deixados por Luiz Victor, falecido em 24/11/2022, que veio a ser pai também de B. M. C. d. O. (2o agravante, menor), fruto da união estável mantida a partir de 2014 com Marileni (1a agravante); 3) por força do primeiro casamento, o espólio de Luiz Victor figura como meeiro no inventário de Leandra, alçando o filho B. e a companheira Marileni à condição de terceiros interessados, como devidamente reconhecido pelo Juízo a quo; 4) o plano de partilha proposto pelo inventariante Daniel contém inconsistências em relação a dois itens – Casa do Lago Norte e cotas da empresa PQS Comércio e Representação de Equipamentos Eletromecânicos Ltda., pois não há como pretender resolver a divisão do imóvel nem das cotas da sociedade sem considerar a realidade existente em 1998 – ano do óbito de Leandra, sob pena de enriquecimento sem causa; 5) em relação ao imóvel localizado no SHIN QL 6, conjunto 4, casa 18, está sendo proposta a partilha de 50% dele, todavia, ao tempo do falecimento de Leandra, nenhuma construção havia no terreno, razão pela qual apenas a terra nua (e não a edificação) deve integrar, pela metade, o respectivo espólio; 6) considerando, pois, que Leandra faleceu em fev/98, antes do início da construção da casa, as benfeitorias realizadas no imóvel após aquela data não poderão ser objeto de meação, devendo compor apenas o patrimônio do espólio de Luiz Victor; 7) a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e os projetos arquitetônicos em que constam o nome de Leandra como cliente, por si sós, não evidenciam que a edificação no terreno tenha, de fato, se iniciado no curto espaço de tempo decorrido entre a concessão do alvará de construção (31/12/1997) e o falecimento da inventariada Leandra (11/021998); 8) o “Habite-se” do imóvel somente foi emitido em 08/12/2000 e contemplou construção de apenas 55,80m2; 9) é comum a construção de projeto mínimo para redução do valor do IPTU em relação à terra nua, o que claramente ocorreu no caso do terreno do Lago Norte onde hoje moram os agravantes, sendo que a casa que veio a ser construída muito depois do falecimento da inventariada Leandra possui 658,53m2, conforme consta do registro do cadastro do próprio GDF; 9) se é certo que a inventariada planejou a construção do imóvel, não menos certo é que não há qualquer prova nos autos de que o casal tinha reserva financeira para fazer frente aos custos da construção, muito menos “nos moldes da que é hoje”; 10) a considerar que o casal pediu o alvará a partir de uma reserva financeira, o patrimônio a dividir deverá ser o lote acrescido da construção de 55,80m2; 11) em relação às cotas da empresa PQS, a proposta de partilha é de 55% delas, contudo, na data do falecimento de Leandra vigia a 8a Alteração Contratual, que previa que, no caso de falecimento do cônjuge do sócio, deverão ser apurados os seus haveres para transferência aos herdeiros ou, não sendo isto possível, sua indenização pelo valor correspondente; 12) o art. 1.027 do Código Civil não é aplicável na solução do caso concreto, tendo em vista que a morte de L. ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, que não contemplava a hipótese de continuidade da empresa pelos herdeiros; 13) por ocasião do falecimento de Leandra, os bens imobilizados da pessoa jurídica se resumiam a um veículo Fiat, algumas linhas telefônicas, um veículo Uno e um aparelho de som ambiente, sendo certo que os bens que atualmente pertencem à empresa foram adquiridos a partir de 2014, quando o falecido já havia constituído união estável com Marileni, que possui, por força do vínculo, direito à meação; 14) a sucessão proposta pelo inventariante representa uma solução simplista diante do importante aumento patrimonial havido nos últimos dez anos, inclusive com alteração do objetivo social da empresa, tudo a inviabilizar a simples meação desses bens em prejuízo da meação da companheira Marileni e do quinhão do filho menor B. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para “reconhecer que o imóvel objeto da controvérsia deve integrar o espólio de L., pelo valor da terra nua ou, sucessivamente, pelo valor da construção de 55,80m2; no que concerne à empresa, que a partilha tome por base o capital social existente no momento do óbito”. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Os agravantes alegam que a decisão agravada incorre em erro ao não considerar a realidade patrimonial existente à época do falecimento de Leandra e ao ignorar a evolução patrimonial posterior das cotas sociais da empresa PQS Comércio e Representação de Equipamentos Eletromecânicos Ltda. Em relação ao imóvel situado no Lago Norte, há evidências nos autos de que a construção da casa nos moldes em que se apresenta hoje foi efetivamente realizada após o falecimento de Leandra, o que sugere que a meação deve considerar apenas o valor da terra nua ou, alternativamente, o valor acrescido da construção que existia à época de seu óbito. A inclusão da totalidade da construção na partilha pode representar um prejuízo aos agravantes, considerando que, a princípio, as benfeitorias realizadas posteriormente deveriam ser objeto de análise distinta. No tocante às cotas sociais da empresa PQS, ao que consta, caso seja considerada a sua evolução patrimonial significativa após o falecimento de Leandra (e não apenas o patrimônio existente na data do óbito da inventariada), poderá haver uma partilha desproporcional e injusta. Nesse sentido: “(...) 1. Havendo previsão no contrato social da empresa, é permitida a partilha de cotas sociais pertencentes ao autor da herança, nos termos do que disciplina o art. 1.028 do Código Civil. 2. A sucessão de cotas sociais somente exige a prévia apuração de haveres, com a consequente liquidação parcial da sociedade, quando: a) não haja previsão contratual em sentido diverso; b) o sócio remanescente opte pela dissolução da sociedade; ou c) diante da ocorrência de litígio entre os herdeiros, impedindo-se a configuração da affectio societatis. (...) (Acórdão 981042, 20160020442506AGI, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 648/651) Sociedade empresarial. Morte de sócio. Herdeiros. Apuração de haveres. Interferência na gestão da empresa. 1 - Extinto o vínculo societário pelo falecimento de sócio, surge para os herdeiros o direito de, liquidadas as cotas do sócio falecido e apurados seus haveres, receberem a parte que a ele cabia, quando faleceu, no patrimônio da sociedade (Cód. Civil/16, arts. 1.402 e 1.403, e Cód. Civil/03, art. 1.028). 2 - O herdeiro do sócio falecido tem direito à partilha do que houver, quando do falecimento do sócio. Não participará nos lucros e perdas posteriores à data da morte (Cód. Civil, art. 1.402). 3 - Mesmo se reconhecido, por decisão judicial, que aos herdeiros do sócio falecido de sociedade empresarial é assegurado apuração de haveres, na data da morte do sócio, a esses não assiste o direito de interferir na gestão da empresa, incluindo a fiscalização dos atos empresariais. (...)” (Acórdão 885861, 20120110714087APC, Relator(a): JAIR SOARES, Revisor(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 13/8/2015. Pág.: 212) A interpretação da legislação e das alterações contratuais vigentes à época deve ser minuciosamente reexaminada para evitar a divisão incorreta dos bens. Há, também, risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes, pois a execução do plano de partilha tal como proposto poderá gerar uma incorreta valoração dos quinhões. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. E, considerando que o inventariante já foi intimado a apresentar as últimas declarações e o esboço de partilha, entendo prudente que o feito tenha prosseguimento ao menos até que essa peça seja apresentada ao Juízo a quo, a fim de subsidiar eventual entendimento em sentido contrário. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar eventual homologação do esboço de partilha a ser apresentado pelo inventariante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator